Tribunal: TJDFT
Processo: 0718766-16.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL EM NÃO CONHECER RECURSO INADIMISSÍVEL POR MEIO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III DO CPC. HIPOTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030, § 2o DO CPC. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Petição intercorrente pela parte autora/recorrente em face de decisão monocrática da Presidência da Turma Recursal, que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, sob o fundamento de existir capítulos decisórios não cognoscíveis no Agravo em Recurso Extraordinário, que, por si só, são capazes de manter a negativa do Apelo Extremo, ao ponto de haver ausência de interesse recursal pela inexistência de interposição de Agravo Interno em Recurso Extraordinário desafiados por tais capítulos.
3. A decisão que não conheceu do Agravo Interno no Recurso Extraordinário o fez conforme os seguintes fundamentos: “A decisão da Presidência ancorou-se em 3 fundamentos para negar seguimento, pormenorizado nas alíneas do segundo parágrafo dessa decisão. A alínea “a” apontou adequação do Acórdão Recorrido ao Tema 864 de Repercussão Geral fixado pelo STF. (...) quando a decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário tem capítulos decisórios autônomos, cada um capaz, por si só, de obstar o seguimento do apelo extremo, e não impugnado de forma escorreita e técnica, cada capítulo da decisão, há cristalina ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.”
4. O dispositivo da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário constou expressamente o art. 1.030, I, a, esse fundamento refere-se ao capítulo decisório que fundamentou a negativa em razão do entendimento do STF, que “já decidiu sobre a inexistência de repercussão em ação ajuizada em juizado especial, quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria, bem como devidamente fundamentada a justificação da sua inexistência”. O recorrente deve observar que na petição de agravo interno, deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, conforme art. 1.021, § 2o do CPC.
5. Não é possível conhecer, no Agravo em Recurso Extraordinário interposto, da matéria relativa a adequação do Acórdão recorrido ao Tema 864 de Repercussão Geral. Ponto esse já pormenorizado na decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário.
6. Sendo considerado erro grosseiro a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário nas hipóteses em que seria cabível Agravo Interno no Recurso Extraordinário, por força do art. 1.030, § 2o c/c art. 1.021, ambos do CPC, ainda que se conhecesse do Agravo em Recurso Extraordinário em relação aos capítulos decisórios que negou seguimento ao Apelo Extremo, por violação ao enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF, restaria incólume o capítulo decisório que concluiu ter o Acórdão recorrido aplicado corretamente o Tema 864. o Acórdão que eventualmente desse provimento ao Agravo em Recurso Extraordinário não teria o condão de permitir fosse a matéria submetida à apreciação pelo STF, em sede de Repercussão Geral, porquanto haveria capítulos decisórios não Agravados (art. 1.021 do CPC), que, por si só, teriam a força de manter a decisão que negou seguimento. Matéria essa igualmente explicada no juízo de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário, agora de forma pormenorizada.
7. Pela reiteração de demanda por espécies recursais indevidas, está-se diante de recurso manifestamente inadmissível, notadamente porque o recurso não ataca diretamente à decisão recorrida, mas presta-se a repetir os mesmos argumentos desde a origem do Recurso Extraordinário. Nesse sentido: “A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência desta Suprema Corte como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido: ARE 951.191-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, DJe 28.6.2016.” ARE 961763 AgR/SP. Em decorrência da votação unânime, satisfeito está os pressupostos para condenação da recorrente ao pagamento de multa de um porcento do valor atualizado da causa, a ser liquidada em primeiro grau de jurisdição.
8. Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para declarar manifestamente inadmissível o Agravo em Recurso Extraordinário quando não houver interposição concomitante de Agravo Interno em Recurso Extraordinário (art. 1.030, § 1o c/c art. 1.021do CPC) para combater capítulo decisório relativo a tema de repercussão geral ou de sua inexistência anteriormente reconhecida pelo STF. Fixada a multa de um porcento do valor atualizado da causa.
9. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.